Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0743051-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CCOSTA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por CCOSTA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ART. 192 DA CF. OFENSA INEXISTENTE. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES O ÍNDICE MENSAL. REGULARIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese, de acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco são inferiores à média de mercado para empréstimos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado. A média calculada sobre as taxas aplicadas pelas 48 instituições financeiras atuantes foi de 2,08% ao mês e 28,59% ao ano. Por outro lado, o índice de juros remuneratórios estipulado no contrato foi de 1,73% ao mês e de 23,20%ao ano. 4. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 5. O índice anual previsto no contrato é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o jurisprudência do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. 6. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime disciplinador da repercussão geral (RE 592377 - Tema 33), conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, DJe- 19/3/2015). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019